Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO QUE SE FUNDA A AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os apelantes, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos apelantes em face da GOL LINHAS AÉREAS S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretende a reforma do julgado a fim de que o réu seja condenado ao pagamento de danos materiais e morais.
2. O juízo compreendeu que o acordo firmado extrajudicialmente entre as partes, no qual consta a renúncia a qualquer indenização por danos materiais e morais, constitui fato extintivo do direito autoral.
3. O acordo extrajudicial entabulado entre as partes com cláusula de renúncia aos danos materiais e morais configura fato impeditivo e extintivo do direito, em razão da perda material do objeto vindicado no processo.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.